Tribunal: TJSP
Processo: 2298460-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido destinado a obter informações sobre movimentações bancárias do executado. Inconformismo da parte exequente. Pedido de obtenção de extratos bancários e de cartão de crédito do devedor via sistema Bacenjud visando a apurar eventuais práticas destinadas a frustrar a efetividade da fase executória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão que indefere pedido destinado a obter informações sobre movimentações bancárias do executado. Inconformismo da parte exequente. Pedido de obtenção de extratos bancários e de cartão de crédito do devedor via sistema Bacenjud visando a apurar eventuais práticas destinadas a frustrar a efetividade da fase executória. Inadmissibilidade. Pretensão de quebra de sigilo em processo cível para obtenção de extratos bancários do devedor, visando unicamente à satisfação de crédito, considera-se medida desproporcional, porque ausente interesse público a justificar a sobreposição ao direito fundamental à intimidade e a sigilo de dados. Sigilo bancário que deve prevalecer na hipótese de interesses particulares, meramente patrimoniais e disponíveis. Decisão mantida. Recurso desprovido.